Tribunal: TJMT
Processo: 0011282-03.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Verificada a existência de erro material na proclamação do julgamento do acórdão, deve ser retificada a redação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011282-03.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL VERISSIMO DOS SANTOS - CPF: 008.206.544-69 (EMBARGANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL N
A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erro material na proclamação do julgamento do acórdão, deve ser retificada a redação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por MANOEL VERÍSSIMO DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo, e manteve inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria for invalidez, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Manoel Verissimo dos Santos no valor do salário benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.o 8.213/91, bem como, o pagamento do 13o salário, desde a data do indeferimento administrativo, qual seja, 08/05/2015.” (Id. 121240962).

O Embargante sustenta que há erro material no v. acórdão, visto que constou nome diverso da parte autora, qual seja, JOCIMAR DA SILVA SOUZA e a data de ajuizamento da ação em 07.11.2019.

Ao final, requer seja dado provimento aos aclaratórios para que seja sanado o erro material, e constar no r. Acórdão, precisamente no Voto do Relator, o nome correto da parte autora, qual seja: Manoel Verissimo dos Santos e data de ajuizamento em 28.07.2015.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 161760153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material.

Isso porque o início do voto do acórdão, assim ficou consignado:

Extrai-se dos autos que JOCIMAR DA SILVA SOUZA ajuizou em data de 07/11/2019, Ação para Restabelecimento de Auxílio Doença e Transformação do Auxílio Doença em Aposentadoria n. 0011282-03.2015.8.11.0010 (...)

Verifico que não o nome da parte e a data de ajuizamento da ação estão equivocados.

Assim, onde se lê, JOCIMAR DA SILVA SOUZA ajuizou em data de 07/11/2019, deve passa a ter a seguinte redação: Manoel Verissimo dos Santos e data de ajuizamento em 28.07.2015.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023